Tribunal: STF
Processo: ARE 1492556
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI Nº 5.489, DE 2022, DO MUNICÍPIO DE JALES/SP. COBRANÇA DA TAXA DE LIXO CONFORME A METRAGEM DA ÁREA EDIFICADA. COBRANÇA PARA IMÓVEIS COM ÁREA EDIFICADA ENTRE 71M2 E 500M2. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B, DO INC. III, DO ART. 102, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. COMARCA DE JALES. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA. TAXA EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, REMOÇÃO E TRATAMENTO OU DESTINAÇÃO DE LIXO E RESÍDUOS PROVENIENTES DE IMÓVEIS E CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO. 1. Incompetência Municipal para criação de tributos com base na Lei Federal nº 14.026/2020. 2. Ausente previsão constitucional para Municípios instituírem contribuições municipais de saneamento básico. 3. Impossibilidade de contribuições municipais de saneamento básico, que possuem caráter universal, serem transformadas em taxas. 4. Inobservância da anterioridade nonagesimal da Lei nº 5.489/2022. 5. Violação do princípio da igualdade na cobrança progressiva da Taxa de Lixo que aumenta conforme a metragem da área edificada, afastando-se da correspondência entre o valor cobrado e o valor do serviço prestado. 6. Sentença de procedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 16, p. 2; grifos próprios).



    2. Não foram opostos embargos de declaração pelo ora recorrente.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 145, inc. II, e 150, inc. IV, ambos da Constituição da República. Defende a validade da “Lei Municipal nº 5489/2022, em relação à criação da taxa de coleta de lixo”, em síntese, por estar em conformidade com a Lei federal nº 11.445, de 2007, na redação dada pela Lei federal nº 14.026, de 2020, que determina aos Municípios a instituição de taxas, tarifas e outros preços públicos, para remuneração de serviços de limpeza urbana. 



    3.1 Informa que, em análise “já realizada pelo STF no julgamento das ADIs nº 6.492, 6.536, 6.583 e 6.882”, “reconheceu-se a compatibilidade da Lei Federal nº 14.026/2020 com a CF/88”. Sustenta a constitucionalidade dos arts. 1º a 4º, da Lei municipal, por convergirem com os enunciados nº 19 e 29 da Súmula Vinculante deste STF e com a Lei federal nº 14.026, de 2022, especialmente seu art. 29, no que concerne à instituição da “denominada taxa do lixo (cujos cálculos foram realizados da mesma forma que Jales, ou seja, com base na área edificada do imóvel)” (e-doc. 18, p. 26). 



    3.2 Requer que “a ação seja julgada improcedente, porque a Lei Municipal n. 5489/2022, foi editada em observância à Lei Federal nº 14.026/20 (que alterou a Lei nº 11.445/07), no ponto em que impôs ao Município a instituição da taxa de coleta de lixo” (e-doc. 18, p. 29).



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário (e-doc. 25).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Assiste razão ao agravante.



    6. Para melhor elucidar a controvérsia, considerando que o acórdão manteve “a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos”, cito trecho da ementa da decisão mantida:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS. TAXA DO LIXO INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL (DE JALES-SP) Nº 5.489, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022. COBRANÇA NO VALOR DE R$ 0,85 POR M2 DE EDIFICAÇÃO. M2 DE EDIFICAÇÃO. MEDIDA UNITÁRIA CORRETA PARA SE AFERIR O CONSUMO DE LIXO DE CADA IMÓVEL. VALOR DE R$ 0,85 O M2 PARA OS IMÓVEIS COM EDIFICAÇÃO ENTRE 71 E 500 M2. LEI MUNICIPAL, PORÉM, QUE DESCONSIDERA A COBRANÇA, NAQUILO QUE SUPERAR 500 M2 DE EDIFICAÇÃO. POSSÍVEL QUEBRA DO PRINCÍPIO DA RETRIBUTIVIDADE OU COMUTATIVIDADE DAS TAXAS. IMÓVEIS COM CONSTRUÇÕES MAIORES PAGARÃO MENOS PELO M2 DE CONSTRUÇÃO. UM IMÓVEL COM 71 M2 PAGARÁ R$ 0,85 O M2. IMÓVEL COM CONSTRUÇÃO: A) DE 1000 M2: R$ 0,40 O M2; B) DE 5000 M2: R$ 0,8 POR M2; C) DE 10.000 M2: R$ 0,4 POR M2. IMÓVEIS COM CONSTRUÇÕES MAIORES PAGAM PROPORCIONALMENTE MENOS. NÃO CORRESPONDÊNCIA ENTRE O CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO PELO MUNICÍPIO E O PREÇO PAGO POR IMÓVEIS COM CONSTRUÇÕES MAIORES. POSSÍVEL VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETRIBUTIVIDADE OU COMUTIVIDADE DAS TAXAS, QUANTO AOS IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES MAIORES QUE 500 M2. SUPOSTO TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO DADO AOS IMÓVEIS COM CONSTRUÇÃO ENTRE 71 E 500 M2 EM RELAÇÃO AOS IMÓVEIS COM CONSTRUÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 501 M2. TEORIA DO DUPLO CONTROLE. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL. NO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE, VERIFICA-SE SE A LEI MUNICIPAL OBEDECE À CONSTITUIÇÃO – MAIS PARTICULARMENTE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA (IGUALDADE OU NÃO DISCRIMINAÇÃO) E AO PRINCÍPIO REPUBLICANO. VERIFICAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE, QUANTO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE, FEITA COM EXAME DAS DOUTRINAS BRASILEIRA, ITALIANA, FRANCESA E ALEMÃ E COM BASE NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DOS TRIBUNAIS CONSTITUCIONAIS ALEMÃO, FRANCÊS E ITALIANO. NO CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE, A LEI MUNICIPAL É CONFRONTADA COM TRATADOS DE DIREITOS HUMANOS RATIFICADOS PELO BRASIL – MAIS PARTICULARMENTE NO QUE SE REFERE À OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE OU DA NÃO DISCRIMINAÇÃO PREVISTO NA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS (CADH). VERIFICAÇÃO DA CONVENCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL A PARTIR DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. DIÁLOGO JURISDICIONAL ENTRE TRIBUNAIS NACIONAIS E TRIBUNAIS INTERNACIONAIS. DIÁLOGO COEVOLUTIVO. CONVERSAÇÕES ENTRE A ORDEM JURÍDICA INTERNA E A ORDEM JURÍDICA INTERNACIONAL. TRANSCONSTITUCIONALISMO. OBRIGATORIEDADE DE O PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO EXAMINAR SE AS LEIS NACIONAIS OBSERVAM OS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS E A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECOMENDAÇÃO Nº 123, DE 7 DE JANEIRO DE 2022, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA INTEGRAÇÃO FUNCIONAL, POR MEIO DO QUAL OS INSTITUTOS JURÍDICOS SÃO EXAMINADOS, CONCOMITANTEMENTE, À LUZ DA ORDEM JURÍDICA INTERNA E DA ORDEM JURÍDICA INTERNACIONAL, COM O OBJETIVO DE SE EXTRAIR PRECEITOS COMUNS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS. EXAME DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE A PARTIR DO PRINCÍPIO DA INTEGRAÇÃO FUNCIONAL. INTEGRAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA INTERNA E INTERNACIONAL NO ÂMBITO DOS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA. FORTALECIMENTO DO CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO. CONSTITUCIONALISMO TRANSFORMADOR. IUS CONSTITUTIONALE COMMUNE NA AMÉRICA LATINA. LEI MUNICIPAL, EM TESE, DISCRIMINATÓRIA COM BASE NA POSIÇÃO ECONÔMICA DE GRUPOS DE PESSOAS MAIS FAVORECIDAS ECONOMICAMENTE NA CIDADE JALES-SP. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE OU DA NÃO DISCRIMINAÇÃO E AO PRINCÍPIO REPUBLICANO, PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988 (CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE). VIOLAÇÃO, EM TESE, A TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS, PARTICULARMENTE A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CADH) (CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE). IMPOSSIBILIDADE, EM TESE, DE COBRANÇA DA TAXA MUNICIPAL DO LIXO AOS IMÓVEIS COM EDIFICAÇÃO ENTRE 71 M2 E 500 M2, ENQUANTO NÃO VIER NOVA LEI MUNICIPAL QUE DESFAÇA O SUPOSTO TRAMENTO DISCRIMINATÓRIO. SUBMISSÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS E PODERES DO ESTADO, INCLUINDO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE OU DA NÃO DISCRIMINAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA TAXA DO LIXO. PROCEDÊNCIA. 



    1. A lei municipal examinada instituiu a taxa do lixo. Considerou-se, corretamente, que o preço unitário do serviço de coleta, remoção e tratamento do lixo corresponde a R$0,85 por m2 de edificação. Imóveis com edificações de até 70 m2 estão isentos.



    2. No entanto, a cobrança só pode atingir a quantidade de até 500 m2 de construção. Aquilo que ultrapassar 500 m2 deixa de ser objeto de cobrança. Ou seja, um imóvel que tenha, por exemplo, 1000 m2 de edificação pagará, apenas, por 500 m2 de edificação. Isso, em tese, desrespeita o princípio da retributividade ou comutatividade das taxas. Isso porque, nas taxas, o Poder Público deve cobrar o valor correspondente ao serviço público prestado. Um imóvel, com 1000 m2 de edificação, pagará um valor bem menor do m2 de edificação em relação a um imóvel entre 71 e 500 m2 de edificação. Assim, um imóvel com 71 m2 pagará R$ 0,85 por m2 de construção. Por outro lado, um imóvel com construção: a) de 1000 m2: pagará R$ 0,40 por m2 de construção; b) de 5000 m2: pagará R$ 0,8 por m2 de construção; c) de 10.000 m2: pagará R$ 0,4 por m2 de construção. Ou seja, imóveis com construções maiores pagam proporcionalmente menos. Assim, não existe uma correspondência entre o custo do serviço prestado pelo município e o preço pago por imóveis com construções maiores.



    3. Essa suposta não observância do princípio da retributividade das taxas, quanto aos imóveis com edificação de 501 m2 ou mais, parece estabelecer um tratamento discriminatório entre os contribuintes de Jales-SP. Isso porque os imóveis com construção entre 71 m2 e 500 m2 pagam, pelo m2 de construção, valor maior em relação aos imóveis com construção igual ou superior a 501 m2.



    (...)



    5. Partindo-se, então, do controle de constitucionalidade, a lei municipal parece tratar de modo diverso contribuintes que estão em situação equivalente. Os imóveis com construção entre 71 m2 e 500 m2 pagam um valor maior pelo m2 de construção do que os imóveis com construção igual ou superior a 501 m2. Nos termos do art. 150, II, da Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer tratamento desigual a contribuintes que estejam em situação equivalente.



    6. Ora, não convive com a ideia de justiça dar um tratamento diverso, sem que haja um motivo justo para tanto. No caso dos autos, ao tributar-se menos os imóveis com construções maiores, os presumidamente mais ricos pagariam proporcionalmente menos taxas do que os demais contribuintes. Haveria, aí, a violação aos objetivos constitucionais da República Federal do Brasil de construir uma sociedade justa e solidária (CF, art. 3º, I), de reduzir as desigualdades sociais (CF, art. 3º, III) e de promover o bem de todas as pessoas, sem discriminação injustificada (CF, art. 3º, IV). A maior quantidade de riqueza não é critério legítimo, moral nem jurídico para pagar menos tributo. Imóveis que, presumidamente, consomem mais lixo não podem ser beneficiados com o pagamento proporcionalmente menor da taxa de lixo.



    7. No nosso sistema constitucional, é possível se falar em igualdade na lei. É a igualdade dirigida ao legislador. Assim, a lei não pode estabelecer tratamento desigual, a não ser que haja uma justificativa plausível. Oferecer um tratamento tributário mais ameno aos mais ricos não parece ser uma medida constitucionalmente adequada e proporcional do legislador. Quando a lei viola a igualdade, essa lei é inconstitucional, nula. Não produz efeitos em relação aos prejudicados.



    8. Em Direito Tributário, não pode a Administração, sem nova lei, e aplicando a analogia, exigir a tributação correta dos imóveis beneficiados com a situação de injustiça. Isso porque não cabe, em regra, analogia no Direito Tributário (CTN, art. 108, §1º). Resta, então, ao Judiciário, enquanto não advier nova lei corrigindo a injustiça, evitar que os contribuintes prejudicados paguem a taxa do lixo. Esse é o efeito possível da inconstitucionalidade derivada de uma violação ao princípio constitucional da isonomia tributária. Nada impede, claro, que o Município cobre o tributo dos imóveis com 501 m2 ou mais de construção, dentro do que foi instituído pela lei.



    9. Também não é possível ao Poder Judiciário igualar os pagamentos dos imóveis com edificação entre 71m2 e 500 m2, com os pagamentos feitos pelos imóveis com edificação igual ou superior a 501 m2. Primeiro, porque a feitura desse cálculo é, matematicamente, difícil de se fazer. Segundo, porque alterar o valor da taxa significa mexer na base de cálculo de um tributo. Só a lei, e não o Poder Judiciário, pode alterar base de cálculo. Quem o diz é o princípio constitucional da legalidade tributária.



    10. É preciso, no caso dos autos, identificar o critério de comparação. Segundo a lei municipal, cada imóvel paga pela quantidade de lixo que produzir. O critério de comparação, portanto, é o pagamento segundo a quantidade de lixo produzida pelo imóvel. Na presente hipótese, imóveis maiores consomem mais lixo e pagam, proporcionalmente, menos a título de taxa do lixo. O legislador municipal, em tese, mediu com duas medidas, isto é, ofereceu tratamento diverso a grupos que estão em situação equivalente. Daí a suposta violação ao princípio constitucional da isonomia tributária.



    11. Quanto menor a quantidade de pessoas favorecidas indevidamente pela lei, maior deve ser o controle de legitimidade constitucional a ser feito pelo Poder Judiciário. Em Jales-SP, pouquíssimos são os imóveis com construção igual ou superior a 501 m2. Como pouquíssimas seriam as pessoas favorecidas em detrimento da grande massa dos contribuintes, com maior rigor deve ser tratada a lei supostamente inconstitucional.



    12. A inconstitucionalidade por violação à igualdade independe do conteúdo da lei. Ou seja, quaisquer que sejam as leis mesmo as que veiculem matéria tributária, a inconstitucionalidade deverá ser reconhecida.



    13. O Brasil é uma República (CF, art. 1º, caput). República não permite tratamento diferenciado injusto a grupos ou segmentos de uma sociedade. Por isso, parece ofender o princípio republicano a concessão de privilégio tributário a uma parte reduzida da população os proprietários de construção igual ou superior a 501 m2.



    14. Até aqui, fizemos o controle de constitucionalidade. Ou seja, foi possível ver que a lei municipal, em tese, violou a Constituição Federal mais propriamente os princípios constitucionais da igualdade ou da não discriminação e o princípio republicano. Cumpre, agora, fazer o controle de convencionalidade da lei municipal.



    (...)



    22. Nota-se que a lei municipal, em tese, favorece os imóveis com construção igual ou superior a 501 m2 em relação aos imóveis com construção de 71 a 500 m2. Assim, a lei seleciona pequenos grupos de pessoas presumidamente com maior poder aquisitivo e lhes confere um tratamento tributário privilegiado. Há,em tese, pela lei municipal referida, ofensa ao princípio da igualdade ou da não discriminação, conforme consagrado pela Convenção Americana de Direitos Humanos, pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e pela jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.



    23. Feito o controle de constitucionalidade e o controle de convencionalidade e delineando no plano interno e no plano internacional o princípio da igualdade ou da não discriminação, cumpre reunir todos os argumentos que recolhemos para dar a devida configuração a esse princípio.



    (...)



    27. Em razão disso, conforme visto nesta decisão, a lei municipal estabelece, em tese, um tratamento tributário muito mais favorável àqueles contribuintes que tenham imóveis com construção igual ou superiora 501 m2. Isso violaria o princípio fundamental da igualdade ou da não discriminação, nos termos em que esse princípio se encontra definido na ordem jurídica interna e na ordem jurídica internacional. Foi possível ver isso por meio da aplicação do princípio da integração funcional, que é um princípio instrumental da Hermenêutica dos Direitos Humanos.



    (...)



    30. No caso dos autos, porém, a lei tributária discrimina levando em conta, negativamente, a riqueza. Quanto mais rico, menos taxa do lixo se paga proporcionalmente. Em tese, há uma violação ao princípio da igualdade ou da não discriminação. Quando interpretamos o Direito, não podemos nos esquecer de que a ciência jurídica é um acúmulo de conhecimentos que só ganha sabor se for temperada com a justiça, a liberdade, a igualdade e a dignidade dos seres humanos.



    31. Exigir que se tribute, mediante taxa, segundo a quantidade de edificação, no que se refere aos imóveis com edificação superior a 500 m2, não viola o princípio do não-confisco. Ao contrário. Essa tributação corresponde ao tanto de lixo produzido pelo imóvel, cumprindo com o princípio da retributividade próprio das taxas.



    32. Se é certo que não é preciso uma correspondência exata entre o serviço prestado e o valor cobrado, o critério de se tributar segundo o tanto de edificação do imóvel cumpre, rigorosamente, com o referido princípio da retributividade próprio das taxas.



    33. À vista do exposto, acolhe-se o pedido da inicial, para declarar a inexigibilidade da taxa municipal do lixo, mantendo-se a tutela antecipada, caso não suspensa ou revogada pelo egrégio Colégio Recursal de Jales-SP.” (e-doc. 12, p. 1-6).



    7. Inicialmente, parte-se das premissas a seguir dispostas. Primeiro, em relação à taxa cobrada em razão da prestação estatal de serviços de limpeza, o STF assentou as seguintes teses de julgamento no Tema nº 146 do ementário da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 576.321-QO-RG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 04/12/2008, p. 13/02/2009:  



    “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; 



    II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal;



    III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”.  



    8. Referido entendimento foi cristalizado no enunciado vinculante nº 19 da Súmula desta Corte: “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.  



    9. Segundo, este Supremo Tribunal Federal entendeu pela possibilidade de a base de cálculo da taxa da coleta de lixo ter como base a metragem do imóvel. É o que se extrai da inteligência do enunciado vinculante nº 29 da Súmula desta Corte: “é constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”.  



    10. O Tribunal de origem concluiu que a Lei nº 5.489, de 2022, do Município de Jales/SP, prevê um “tratamento discriminatório entre os contribuintes de Jales-SP. Isso porque os imóveis com construção entre 71m2 e 500m2 pagam, pelo m2 de construção, supostamente valor maior em relação aos imóveis com construção igual ou superior a 501m2” (e-doc. 12, p. 2). 



    11. Conforme previsto no parágrafo único, do art. 4º, da referida legislação, o valor da Taxa de Lixo será calculado até o limite de 500m², sendo de R$ 0,85 o valor a ser pago por metro quadrado de área edificada. Além disso, a lei municipal prevê isenção para imóveis, “com área edificada de até 70 (setenta) metros quadrados”, ou seja, os imóveis com edificação entre 71 e 500m2 pagarão R$ 0,85 o m2 a título de taxa de lixo. Leia-se:



    “LEI N° 5.489, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022



    Institui a Taxa em Razão dos Serviços Públicos de Coleta, Remoção e Tratamento ou Destinação de Lixo ou Resíduos Provenientes de Imóveis, conforme exigência do § 2° do art. 35 e previsão do art. 29, ambos da Lei Federal n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, alterada pela Lei Federal n° 14.026, de 15 de julho de 2020, e dá outras providências.



    (...)



    Art. 4° A Taxa em Razão dos Serviços Públicos de Coleta, Remoção e Tratamento ou Destinação de Lixo ou Resíduos Provenientes de Imóveis será calculada em função da área total construída do imóvel, quando o mesmo for edificado, aplicando-se o seguinte valor:



    IMÓVEIS EDIFICADOS



    DISCRIMINAÇÃO: ÁREA EDIFICADA



    VALOR POR M2: R$ 0,85



    Parágrafo único. O valor da Taxa em Razão dos Serviços Públicos de Coleta, Remoção e Tratamento ou Destinação de Lixo ou Resíduos Provenientes de Imóveis será calculada até o limite de 500m² (quinhentos metros quadrados) de área edificada no cadastro imobiliário de lançamento.



    (...)



    Art. 8° São isentos da Taxa em Razão dos Serviços Públicos de Coleta, Remoção e Tratamento ou Destinação de Lixo ou Resíduos provenientes de Imóveis os imóveis com área edificada de até 70 (setenta) metros quadrados, como também os imóveis residenciais urbanos beneficiados pela alínea "d", do inciso VI, do art. 64 da Lei Orgânica do Município, com área edificada de até 120 (cento e vinte) metros quadrados, de propriedade de pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de idade, ou aposentados, que possuam apenas um único imóvel residencial e nele residam.” (Disponível em: https://www.legislacaodigital.com.br/Jales-SP/LeisOrdinarias/5489-2022).



    12. Contudo, não há, nos autos, qualquer comprovação de que a norma acarrete aumento da carga tributária dos contribuintes proprietários de imóveis edificados entre 71m² e 500m². Ademais, a escolha de instituir um limite está no âmbito de liberalidade do Município e, conforme afirmado pelo e. Min. Alexandre de Moraes em caso semelhante, “a opção do legislador de estabelecer o limite para a instituição do tributo não significa que o valor cobrado dos demais contribuintes seja desproporcional ou anti-isonômico” (RE nº 1.469.889, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/04/2024, p. 25/04/2024).



    13. Da mesma forma ocorre com a exigência de que a taxa judiciária seja submetida a um teto, entendimento cristalizado no enunciado nº 667 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “Viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa”. Novamente, em caso semelhante, assim dispõe o e. Min Alexandre de Moraes:



    “(...) Acerca da impossibilidade da instituição de taxa sem limite de valor, tomemos como exemplo a taxa judiciária, no qual a jurisprudência desta CORTE SUPREMA firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua instituição sem observância de parâmetros mínimos e máximos. 



    Dada sua natureza jurídica tributária de taxa, não há dúvida de que o valor das custas judiciais deve ter ligação lógica e proporcional com o serviço prestado. Levando em consideração esse pressuposto, a jurisprudência pacífica firmada no âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL aponta a validade da utilização do valor da causa como critério hábil à definição do valor das taxas judiciárias, desde que sejam estabelecidos valores mínimos e máximos.



    Nesse sentido, merecem destaque os seguintes precedentes: 



    “EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Direito tributário. Taxas judiciárias e custas judiciais. Leis nºs 8.071/06 e 6.682/98 do Estado da Paraíba. Possibilidade da cobrança de ambos os tributos. Viabilidade da utilização do valor da causa como critério para definição do valor dessas exações. Aumentos proporcionais e razoáveis. Improcedência da ação. 



    1. Consoante a jurisprudência da Corte, taxas judiciárias e custas judiciais, embora pertençam à espécie tributária taxa, possuem características distintas, não havendo que se falar em bis in idem na cobrança de ambos os tributos. Nesse sentido: Rp nº 1.077/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 28/9/84. 



    2. Fixados valores máximos e mínimos, é legítima utilização do valor da causa como critério para a estipulação dos valores das custas judiciais e das taxas judiciárias. Precedentes. 



    3. Os aumentos nos tributos em alusão provocados pelas leis questionadas foram proporcionais e razoáveis, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. 



    4. Ação direta julgada improcedente” (ADI 5688, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2022). 



    “EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONVERSÃO DE RITO. JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO. ARTIGOS 12, I, II, III e §1º, 16, 17, 19, 23, §§ 1º E 2º, 24, I, II, III E PARÁGRAFO ÚNICO, 25, 26, I, II E III, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 DA LEI Nº 3.896/2016 DO ESTADO DE RONDÔNIA, QUE DISPÕE SOBRE A COBRANÇA DE CUSTAS DOS SERVIÇOS FORENSES NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, XXXV, LIV e LV, 145, II, E 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUSTAS JUDICIAIS ATRELADAS AO VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 667 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALORES NÃO EXCESSIVOS. PRECEDENTES. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 



    1. Conversão do rito do art. 10 para o rito do art. 12 da Lei 9.868/99. Julgamento definitivo do mérito em razão da formalização das postulações e dos argumentos jurídicos, sem necessidade de coleta de outras informações. 



    2. Há correlação entre o serviço prestado e os parâmetros estabelecidos a fim de apuração dos valores. Ausência de excesso. A Lei 3.896/2016 reduziu o teto das custas de R$ 75.123,37 para R$ 50.000,00, com alíquotas que variam de 1 a 3% para a apuração do montante devido. Valores que condizem com os estabelecidos pelas legislações correlatas de outros Estados, já apreciadas em sede de controle concentrado nesta Casa. Precedentes. 



    3. Na linha jurisprudencial desta Suprema Corte, a lei impugnada atende, sob os três prismas, o critério proporcionalidade: (i) é adequada para garantir de forma idônea a função dúplice das custas judiciais; (ii) adota uma metodologia menos gravosa de recolhimento, indispensável para a manutenção da prestação jurisdicional: garante-se a arrecadação da taxa e prevê-se a isenção de pagamento em determinadas hipóteses, como será a seguir analisado; e (iii) mantém o equilíbrio entre o meio e o fim, por meio da ponderação entre os critérios econômicos envolvidos, sem excesso ou insuficiência – proporcionalidade em sentido estrito. 



    4. Previsão de concessão dos benefícios da justiça gratuita e de isenção do pagamento de custas judiciais. Os valores fixados não configuram óbice ao acesso à justiça e tampouco caracterizam confisco. Precedente. 



    5. Há fixação de limites mínimos e máximos dos valores voltados à remuneração do serviço público prestado. Ausência de ofensa ao acesso à justiça, à ampla defesa, à vedação da utilização de taxas para fins meramente fiscais e ao princípio do não confisco. 



    6. Possibilidade de cálculo das custas judiciais com base no valor da causa, desde que presentes valores mínimo e máximo de cobrança. Jurisprudência consolidada. Precedentes. Observância da Súmula 667 deste Supremo Tribunal Federal. 



    7. Pedido julgado improcedente” (ADI 5594, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 5/10/2020).”



    (RE nº 1.469.889/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/04/2024, p. 25/04/2024)



    14. Por fim, não procede a alegação de contrariedade à al. “b” do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Para viabilidade do recurso extraordinário com base nesse dispositivo, é imprescindível que o Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem reconheça a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que não se deu na espécie. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    (RE nº 334.723-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/09/2006, p. 06/11/2006).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.5.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. ART. 102, III, ‘b’. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 



    2. A interposição de recurso extraordinário com base no art. 102, III, ‘b’, da Constituição, demanda o reconhecimento formal da inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” 



    (ARE nº 956.463-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/03/2017, p. 16/03/2017)



    15. Ante o exposto, dou provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para que seja provido o recurso extraordinário e, bem assim, reformado o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para considerar exigível o tributo instituído pela Lei nº 5.489, de 2022, do Município de Jales/SP. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator